Tribunal: TJDFT
Processo: 0754304-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. GUARDA DA ALMENTANDA FORMALMENTE EXERCIDA PELA GENITORA. SOBREVINDA DA MAIORIDADE. ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. PERÍODO EM QUE RESIDIU COM AVÓ PATERNA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA PELO GENITOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXONERAÇÃO DO ENCARGO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor, afastando as alegações de ilegitimidade ativa da genitora, exoneração da obrigação alimentar e inexigibilidade das parcelas executadas, determinando contudo a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito, considerando os comprovantes de pagamentos apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa da exequente em razão de suposta guarda de fato exercida por avó paterna; (ii) estabelecer se houve quitação ou exoneração da obrigação alimentar em razão de alegado auxílio financeiro prestado in natura; (iii) verificar a ocorrência de excesso de execução e a necessidade de suspensão do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ilegitimidade ativa resta prejudicada, pois a alimentanda atingiu a maioridade e passou a promover o cumprimento de sentença em nome próprio, inexistindo representação ou assistência pela genitora.
4. A residência temporária da alimentanda com a avó paterna, ainda que com a anuência da genitora, não afasta a obrigação alimentar fixada em sentença, sobretudo quando inexistente alteração formal da guarda.
5. Os alimentos são devidos diretamente à alimentanda, não tendo havido comprovação de pagamento do débito exequendo nos moldes e no percentual fixados no título judicial.
6. Apesar da maioridade, a exoneração da obrigação alimentar demanda prova da ausência de necessidade alimentar e contraditório satisfatório, cuja implementação se revela inviável no cumprimento de sentença em tela.
7. Quanto ao excesso de execução, a decisão agravada determinou a remessa dos autos à contadoria Judicial para apuração do valor correto do débito, com dedução dos pagamentos comprovados, o que, por si só, não justifica a suspensão do procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC. art. 1.694 e 1.699. CPC, art. 924.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2085311, Rel. Des. João Egmont, 2a turma cível, j. 28/01/2026; Acórdão 2064115, Rela. Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 04/11/2025.